Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DA COMPRA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE, NO PRAZO DE ATÉ DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de três passagens aéreas (Brasília – Nova Iorque - Brasília), com previsão de embarque em 29.7.2020 e retorno em 12.8.2020, no “site” da primeira requerida, no valor total de R$ 8.885,85 (inclusos no preço o seguro viagem e os demais encargos); (ii) em decorrência do aumento no número de casos de infecção causados pela pandemia do “COVID-19” em 26.3.2020, o requerente, com o objetivo de preservar sua saúde e de sua família, solicitou o cancelamento das passagens e o reembolso do valor pago; (iii) em 14.4.2020 o requerente teria recebido e-mail com a informação de que o cancelamento teria sido realizado, mas não existia previsão para o reembolso dos valores; (iv) em 28.4.2020 foi recebido novo e-mail com a informação de que o reembolso teria sido aprovado, sem qualquer penalidade e que o crédito ocorreria em até doze meses; (v) decorrido o prazo previsto sem o devido reembolso dos valores despendidos, o consumidor formalizou reclamação na SENACON, todavia as tratativas restaram infrutíferas; (vi) em 11.8.2020 foi recebido e-mail da equipe jurídica das empresas requeridas informando que a devolução dos valores teria sido realizada em 12.4.2021, mediante estorno do valor no cartão do crédito do demandante; (vii) não obstante, o reembolso não teria sido efetivado; (viii) o consumidor solicitou documento comprobatório do estorno e não obteve resposta; (ix) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ele ajuizou a presente ação, com vistas à condenação das empresas à restituição de R$ 8.885,85; (x) sentença de procedência.
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. A mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o) a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
F. A Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.
G. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o preço à aquisição das passagens aéreas (R$ 8.885,85) e solicitado o cancelamento das passagens em decorrência da pandemia (COVID-19), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).